Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. LAUDO PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. CÁLCULOS DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO E DO CONSELHO DIRETOR. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por servidor aposentado contra o Banco do Brasil para receber diferenças de atualização do saldo da conta PASEP, alegando aplicação incorreta de índices e recebimento de valor irrisório no saque.
2. A sentença julgou procedente o pedido ao reconhecer má gestão e condenou o réu ao pagamento de R$ 11.032,66, com atualização e juros.
3. O réu, Banco do Brasil, interpôs apelação arguindo ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, incorreção do laudo pericial, inaplicabilidade de expurgos inflacionários, inexistência de ato ilícito e necessidade de improcedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo e se a Justiça Comum detém competência para julgar a demanda; e (ii) saber se o autor comprovou falha do banco na aplicação dos índices legais de atualização da conta PASEP, apta a gerar indenização.
III. Razões de decidir
5. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
6. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema 1.150/STJ).
7. O juiz, por ser o destinatário da prova, não está adstrito ao laudo pericial (CPC 479).
8. A planilha apresentada pelo perito judicial utilizou índices de atualização monetária divergentes dos parâmetros oficiais fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, notadamente com a inclusão indevida de expurgos inflacionários, o que compromete a credibilidade dos cálculos e impede a aferição do alegado direito ao crédito.
9. Os cálculos apresentados pelo autor não consideraram o recebimento de rendimentos em folha de pagamento (PASEP-FOPAG), e caberia a ele comprovar o inadimplemento, já que tal prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador (Tema 1.300/STJ).
10. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
IV. Dispositivo
11. Rejeitaram-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça comum e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do réu para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 373, I e II, 479, 85 §2o, 85 §11, 98 §3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023; STJ, REsp no 2.162.222/PE (Tema 1.300), Rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 18/09/2025; TJDFT, IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, j. 26/04/2021, DJe 19/05/2021; TJDFT, Acórdão no 2081158, 0740264-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 04/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2079170, 0712225-41.2020.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026.